Tribunal: TJDFT
Processo: 0733120-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733120-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: URANIA JUCA KOKAY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 241379769 do processo de origem n. 0706900-62.2019.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Urania Juca Kokay, indeferiu o pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da executada/agravada. Opostos embargos de declaração (ID 242763322), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 242943316). Em suas razões recursais (ID 74955278), a agravante afirma que o resultado da consulta ao sistema Prevjud indicou que a agravada recebe aposentadoria do INSS no valor de R$7.400,15 (sete mil e quatrocentos reais e quinze centavos). Acrescenta que a última pesquisa ao sistema Infojud localizou a declaração de imposto de renda da agravada referente ao exercício financeiro de 2018, na qual consta o recebimento de proventos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. Alega, assim, que o total dos rendimentos mensais da agravada seria superior a R$17.000,00 (dezessete mil reais). Menciona que ao opor os embargos de declaração requereu ao Juízo de origem a reiteração da consulta ao sistema Infojud “a fim de confirmar se a executada ainda recebe proventos da PREVI e, assim, viabilizar a penhora de parte de seus rendimentos. O pedido, no entanto, foi indeferido pela decisão agravada (ID 242943316), sob o fundamento de que a penhora sobre verba salarial seria incabível”. Entende que “A r. decisão agravada merece ser reformada, pois o indeferimento da pesquisa de informações financeiras atualizadas da devedora impede a efetividade da execução e contraria o princípio da cooperação”. Tece comentários a respeito de sua natureza jurídica. Defende que a “A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da Agravada, em detrimento do direito fundamental do Agravante, dessa forma, deve ser admitida seja oficiada o INFOJUD, para que informe a última declaração de imposto de renda de 2025, para então, analisar a possibilidade de penhora”. Cita os arts. 6o e 139, IV, do CPC a fim de amparar os seus argumentos. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja deferido liminarmente o pedido de consulta ao sistema Infojud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 75028518). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Inicialmente, destaca-se o teor do pronunciamento judicial agravado, in verbis: A parte exequente formulou pedido de penhora salarial da parte executada (30%) formulado na petição de Id 238509606. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual não assiste razão o deferimento de tal pleito. Assim indefiro o pedido de penhora 30% da verba salarial da parte executada. Retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Da análise das razões recursais aduzidas pela agravante em cotejo com a decisão agravada, observa-se que o Juízo de origem apenas analisou o pedido de penhora salarial da devedora, formulado pela exequente, ora agravante, nos limites da petição apresentada ao ID origem 238509606. Nesse contexto, ainda que a agravante sustente que ao opor os embargos de declaração contra a decisão recorrida apresentou pedido de reiteração de consulta ao sistema Infojud, resta evidente que o Juízo de origem não apreciou referido pedido. Por pertinente, colha o interior teor da decisão que julgou os embargos de declaração (ID origem 242943316): De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No mais, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Desse modo, constatado que, na decisão recorrida, não consta a apreciação do pedido de nova consulta ao sistema Infojud, não é possível a análise dessa matéria, nesta sede recursal, por meio de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Veja-se, nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RETENÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. 1. Tratando-se de questão que não foi objeto de exame na decisão agravada, assim como, no caso, a convenção de arbitragem, mostra-se inaceitável sua análise em sede recursal, por importar em indevida supressão de instância. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de a construtora reter as chaves do imóvel, em razão do inadimplemento contratual do adquirente. 2.1. Na hipótese em questão, o recurso carece de probabilidade de êxito, pois, ao contrário do que alega o recorrente, há previsão contratual expressa quanto à possibilidade de retenção do imóvel em caso de inadimplemento. 3. No caso dos autos, a demandante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1891634, 0716756-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e em conformidade com o art. 932, III e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora